Tribunal: TJBA
Processo: 0000159-42.2017.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000159-42.2017.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSENILTON CAVALCANTE DO VALE

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- HERON LIMA SANTOS registrado(a) civilmente como HERON LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO DO CORRÉU EM SEDE POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA. REPRIMENDA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado praticado em concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), com subtração de motocicleta. O apelante busca absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, ausência de reconhecimento pela vítima e fragilidade da prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o conjunto probatório, formado por declarações da vítima, confissão do corréu na fase policial e depoimentos de testemunhas durante a instrução criminal, é suficiente para manter a condenação do apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito restou comprovada por boletins de ocorrência, auto de restituição do bem e portaria de instauração de inquérito. A autoria foi evidenciada por declarações firmes da vítima, que reconheceu a motocicleta subtraída em poder dos acusados, pela confissão do corréu na fase inquisitorial, que detalhou a participação do apelante no crime, além da prova testemunhal produzida, não prevalecendo a negativa de autoria desacompanhada de elementos idôneos.

4. O reconhecimento pessoal, ainda que não formalmente realizado, pode ser suprido por outros elementos de prova constantes dos autos, especialmente em delitos patrimoniais praticados mediante disfarce ou ocultação da identidade dos agentes, como no caso concreto, no qual os agentes utilizavam capacetes.

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, cada dia à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tese fixada:
a condenação por roubo majorado pode ser mantida com base em prova testemunhal, confissão do corréu e reconhecimento indireto do acusado, ainda que ausente reconhecimento formal pela vítima, desde que o conjunto probatório seja suficiente para afastar a dúvida razoável.

Legislação e jurisprudência relevantes

Art. 157, §2º, II, do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023; STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000159-42.2017.8.05.0127 da Comarca de
Itapicuru
/BA, sendo Apelante JOSE
N
ILTON
CAVALCANTE DO VALE
, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.